Tribunal: TJBA
Processo: 8059024-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059024-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUTUIPE Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DA BANCA ORGANIZADORA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. EDITAL Nº 01/2024 DO MUNICÍPIO DE MUTUÍPE. SUSPENSÃO LIMINAR DO CERTAME EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE DISPENSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AOS COFRES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL DE DISPENSA POR PEQUENO VALOR (ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021). AMPLA DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. JULGAMENTO OBJETIVO PELO CRITÉRIO DO MENOR PREÇO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONSISTENTES DE FAVORECIMENTO. COLISÃO DE PRINCÍPIOS. PREVALÊNCIA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, DA VANTAJOSIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. EXCESSO DE FORMALISMO MITIGADO. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA SUSTENTAR A SUSPENSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mutuípe contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Mutuípe que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender o concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, determinando que o ente municipal se abstivesse de proceder com a homologação, nomeação, posse e exercício dos aprovados no certame, sob pena de multa diária. 2. Em relação à alegada extrapolação do limite legal para a contratação por dispensa de licitação, verifica-se que a empresa contratada devolveu aos cofres públicos as parcelas excedentes do valor inicialmente repassado, totalizando R$ 84.159,00 (oitenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais), enquadrando o valor efetivo da remuneração da prestadora ao limite legal previsto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, atualizado pelo Decreto Federal nº 11.871/2023 (R$ 59.906,02). Inexistência de prejuízo ao erário ou de locupletamento ilícito da banca organizadora. 3. O aviso de contratação direta foi publicado no Diário Oficial do Município de 10 de janeiro de 2024 e no Portal Nacional de Contratações Públicas, oportunizando ampla competitividade, tendo sido apresentadas propostas por cinco empresas do ramo de operacionalização de concursos públicos. A municipalidade utilizou-se do critério objetivo do julgamento pelo menor preço, escolhendo a proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com o princípio da vantajosidade que rege as contratações públicas. 4. Colisão entre princípios jurídicos a ser resolvida pela técnica da ponderação, fazendo prevalecer, no caso concreto, os princípios da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, da vantajosidade, da eficiência e da proteção da confiança legítima, em detrimento do excesso de formalismo. Precedentes jurisprudenciais consagram a mitigação do formalismo licitatório quando ausente prejuízo concreto ao processo e ao interesse público. 5. Aplicação do princípio da proteção da confiança legítima dos candidatos que, agindo de boa-fé e por meritocracia, foram regularmente aprovados no concurso público. A anulação do certame em sede de cognição sumária, sem indícios consistentes de favorecimento ou de violação substancial ao rito administrativo, ensejaria prejuízos irreparáveis na vida de pessoas que se qualificaram legitimamente para a investidura em cargo público. 6. Ausência, nos elementos trazidos pelo Ministério Público, de provas consistentes, em sede de cognição sumária, de favorecimento indevido por parte dos gestores públicos no sentido de beneficiar parentes ou correligionários, ou de que tenham ocorrido graves violações legais ao rito administrativo aptas a contaminar de nulidade a integralidade do certame. Eventuais práticas pontuais de ilicitude podem ser apuradas e sancionadas pelas vias institucionais próprias, mediante processos individualizados, sem necessidade de comprometer o direito da coletividade e dos candidatos aprovados de boa-fé. 7. Ausentes a fumaça do bom direito e a lesão de difícil ou incerta reparação que respaldem a manutenção da suspensão do certame, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento das etapas subsequentes do concurso público, quais sejam, homologação, nomeação, posse e exercício dos aprovados. 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059024-65.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MUTUIPE e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .